Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700046-75.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, RONY ALBERTO CAMPOS FILHO RECORRIDO: ANDRE HENRIQUE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RETIRADA SÓCIO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO PLENA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. PROVA. NECESSIDADE. 1. Ao outorgar plena e geral quitação no momento da retirada do quadro societário, o sócio retirante reconhece que o que o assistia lhe foi destinado, não subsistindo, portanto, direito a exigir prestação remanescente. 2. Sendo a parte advogado, espera-se que tenha profundo e inequívoco conhecimento das leis e dos seus institutos, não podendo alegar falta de entendimento ou dúvida sobre a aplicação do direito em si. 3. Não havendo como precisar que o requerente tinha ciência de sua obrigação, inviável responsabilizá-lo pelos alegados prejuízos materiais sofridos pelo escritório, decorrentes do não comparecimento à audiência trabalhista. 4. Os documentos foram juntados nos moldes determinados pelo art. 435 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu desentranhamento, ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório. 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos. 6. Recursos desprovidos. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, porque suas defesas foram cerceadas em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal, por meio da qual seria comprovada a responsabilidade do recorrido de participar de audiência trabalhista. Nesse sentido, suscitam divergência jurisprudencial escorada e julgados do TJMG, do TJPR e do STJ. Postulam no ID 33702615 – Págs. 1 e 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira (OAB/DF 46.498) e Rony Alberto Campos Filho (OAB 46.341). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se aferir a suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp 1968780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira (OAB/DF 46.498) e Rony Alberto Campos Filho (OAB 46.341). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015